Tribunal: TJSP
Processo: 2166714-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução – Assistência judiciária gratuita – Embora a atual norma processual tenha conferido nova roupagem ao instituto da assistência judiciária gratuita, ao incorporá-lo em seus artigos 98 a 102, sua essência como norma de isenção ao cumprimento da obrigação tributária - pois as custas são taxas -, em nada mudou – Necessidade de comprovação da situação de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução – Assistência judiciária gratuita – Embora a atual norma processual tenha conferido nova roupagem ao instituto da assistência judiciária gratuita, ao incorporá-lo em seus artigos 98 a 102, sua essência como norma de isenção ao cumprimento da obrigação tributária - pois as custas são taxas -, em nada mudou – Necessidade de comprovação da situação de miserabilidade alegada para a concessão do benefício - Além do fato de o executado litisconsorte, em sua última declaração de renda apresentada à autoridade fiscal, ter demonstrado a existência de patrimônio no importe de R$ 1.093.743,86, há que salientar que não subsistem quaisquer elementos de prova idôneos acerca dos rendimentos por si auferidos em razão do exercício da atividade empresarial - A despeito da alegação de encerramento da atividade empresarial, em consulta ao sítio eletrônico da Junta Comercial do Estado de São Paulo, verifica-se que a empresa Fly Walk Indústria de Calçados Ltda, após alteração social, realizada em 02.02.2022, passou a denominar-se Fly Walk Comércio de Calçados E-Commerce Ltda. (NIRE 35223086711), com sede na Rua Lafaiete Cordeiro Silva, no 2055, Jardim Planalto, Franca/SP, que, por sua vez, se encontra ativa – Descabimento da concessão do benefício almejado - Bem de família - Nos termos do artigo 5o, da Lei no 8.009/1990, a impenhorabilidade advinda do benefício do bem de família recairá sobre o "único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente" – Imóvel constrito que se destina à moradia do executado e de sua família – Ausentes elementos de prova idôneos que evidenciem a existência de outro bem imóvel passível de ser utilizado pela entidade familiar como moradia permanente, impõe-se, com efeito, o reconhecimento da proteção evocada pela Lei no 8009/90 – O simples fato de o imóvel possuir elevado valor de mercado não traduz exceção à proteção do bem de família – Impenhorabilidade - Recurso a que se dá parcial provimento.